Tribunal: TJPA
Processo: 0028361-50.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028361-50.2011.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JACI FORMIGOSA DE LIMA, JULIO CESAR FORMIGOSA DE LIMA, LIVIA FORMIGOSA DE LIMA, NOELY FORMIGOSA DE LIMA, NORMA SUELI FORMIGOSA DE LIMA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de indenização decorrente da exclusão indevida de servidora pública da folha de pagamento e da suspensão de benefícios funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o requisito de admissibilidade consistente na impugnação específica dos fundamentos da sentença, à luz do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha, de forma clara e específica, os fundamentos de fato e de direito que demonstrem o desacerto da decisão recorrida, nos termos do art. 1.010, II a IV, do CPC.

4.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença compromete o conhecimento do recurso, por inviabilizar a delimitação da controvérsia e o exercício do contraditório.

5.

A mera reprodução das razões da contestação nas razões recursais não satisfaz o requisito da dialeticidade, por não enfrentar os fundamentos adotados pelo juízo de origem.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios consolida o entendimento de que a falta de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso.

7.

No caso concreto, o apelante limitou-se a reiterar argumentos já deduzidos na contestação, sem rebater os fundamentos da sentença, configurando manifesta violação ao princípio da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

2.

A mera reprodução das razões da contestação nas razões de apelação não supre o requisito de fundamentação recursal.

3.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença acarreta o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II, III e IV; CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, j. 25.03.2015; TJ/SP, AC 1030610-33.2020.8.26.0001, Rel. Márcio Boscaro, j. 17.03.2022; TJ/AM, AC 0612382-58.2018.8.04.0001, Rel. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 30.11.2022; TRF-3, ApCiv 5004515-61.2020.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, j. 21.10.2021; TJ/RJ, APL 0015353-59.2009.8.19.0067, Rel. Des. Luiz Eduardo Canabarro, j. 16.04.2021; TJ/PE, APL 4912270, Rel. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, j. 19.07.2018.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 30 de abril a 08 de maio de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

Município de Belém
,

manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Jaci Formigosa de Lima
em face do ora apelante,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o recorrente a pagar à autora da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 19.071,25 (dezenove mil, setenta e um reais e vinte e cinco centavos), e a, título de danos materiais, da quantia de R$ 250,80 (duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

Historiando os fatos,
Jaci Formigosa de Lima
ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que era servidora pública municipal concursada há 19 (dezenove) anos, exercendo suas funções no Hospital Mário Pinotti (Pronto Socorro da 14 de Março), e que, no ano de 2011, apesar de ter realizado o recadastramento funcional junto à Administração Municipal, foi indevidamente excluída do sistema de pagamento da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, deixando de receber sua remuneração referente ao mês de julho de 2011. Sustentou que, além da supressão de seus vencimentos, houve a suspensão de benefícios vinculados à sua condição de servidora, notadamente o plano de assistência à saúde mantido pelo IPAMB – Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém, bem como o auxílio-transporte, circunstâncias que lhe teriam ocasionado graves transtornos pessoais e financeiros.

Afirmou que era portadora de diabetes, hipertensão, labirintite e problemas de circulação, necessitando de acompanhamento médico contínuo, sendo impedida de utilizar o plano de saúde em razão da exclusão de seu nome do sistema. Alegou, ainda, que o não pagamento do salário – sua única fonte de renda – ocasionou atraso no pagamento de obrigações financeiras, como cartões de crédito, telefone e energia elétrica, tendo inclusive recorrido a empréstimos para subsistência. Acrescentou que, apesar da situação, continuou exercendo regularmente suas atividades laborais, mesmo sem receber a contraprestação pecuniária correspondente.

Ao final, requereu a condenação do Município de Belém ao pagamento das verbas salariais em atraso, bem como indenização por danos materiais e morais decorrentes da exclusão indevida da folha de pagamento e da suspensão de benefícios funcionais.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, sustentando, inicialmente, a necessidade de reforma integral do julgado. Em suas razões recursais, aduziu que a suspensão do pagamento do salário da autora no mês de julho de 2011 decorreu exclusivamente da ausência de realização do recadastramento obrigatório anual previsto em legislação municipal, não havendo qualquer ilegalidade na conduta administrativa.

Defendeu que a exigência de documentação para recadastramento constitui medida legítima de proteção ao patrimônio público, pautada no princípio da legalidade, e que a suspensão temporária do pagamento foi ato regular, decorrente do descumprimento, pela servidora, de obrigação funcional. Argumentou que a autora foi novamente incluída na folha de pagamento já no mês de agosto de 2011, passando a receber normalmente sua remuneração, inexistindo prejuízo permanente.

No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito, afirmando que, para configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva, é imprescindível a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Alegou que não houve conduta comissiva ou omissiva ilícita por parte do Município, mas sim cumprimento de dever legal. Defendeu que eventual desconforto experimentado pela servidora não ultrapassou o mero dissabor cotidiano, não sendo apto a caracterizar dano moral indenizável.

Aduziu, ainda, que não restou comprovada qualquer ofensa à honra, imagem ou dignidade da autora, tampouco demonstração de efetivo prejuízo extrapatrimonial. Assim, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Espólio de Jaci Formigosa de Lima pugnou pela manutenção integral da sentença. Sustentou que a autora realizou tempestivamente o recadastramento e entregou toda a documentação exigida, tendo sido excluída indevidamente da folha de pagamento por falha administrativa. Reiterou que a exclusão do sistema de pagamento implicou também a suspensão do plano de saúde e do auxílio-transporte, agravando a situação de vulnerabilidade da servidora, especialmente diante de suas condições de saúde.

Defendeu que os danos morais restaram devidamente configurados, ante a comprovação de que a autora, mesmo exercendo regularmente suas funções, ficou privada de sua remuneração mensal, enfrentando dificuldades financeiras e constrangimentos decorrentes de cobranças de dívidas. Argumentou que o valor fixado a título de indenização por danos morais, no montante de R$ 19.071,25 (dezenove mil e setenta e um reais e vinte e cinco centavos), mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, instado a se manifestar em segundo grau, opinou pelo não conhecimento de interesse público que justificasse sua intervenção como fiscal da ordem jurídica, ressaltando tratar-se de litígio individual entre servidora pública e ente municipal, restrito à esfera patrimonial privada das partes, razão pela qual deixou de intervir no feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que o princípio da dialeticidade é requisito de admissibilidade recursal e reclama a relação direta entre os fundamentos da decisão e o recurso que pretende sua reforma ou nulidade, sob pena de não conhecimento recursal.

O referido princípio está inserido no art. 1.010, II a IV, do NCPC, que preceitua o seguinte,
in verbis:

"Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”

Segundo os ensinamentos do renomado processualista civil Daniel Amorim Assumpção, em sua obra “Manual de Direito Processual Civil”, o recurso é composto pelo elemento volitivo, relacionado à vontade em recorrer, e o elemento descritivo, referentes aos fundamentos e pedido constantes no recurso. Em seguida, leciona que o princípio da dialeticidade diz respeito ao elemento descritivo, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal

e do pedido, capaz de permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. A par disso, menciona o seguinte:

“
Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo o recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais ataca a decisão impugnada e justificando seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. A amplitude das matérias dessa fundamentação divide os recursos entre aqueles que tem fundamentação vinculada e os que tem fundamentação livre. (
Manual de Direito Processual Civil”, 2ª ed. São Paulo: Método, 2010, p.530)

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que as razões recursais devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissão do recurso, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 6º DA RESOLUÇÃO STJ 12/2009.
RECURSO INCABÍVEL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO,
REFERENTE À NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 182/STJ E 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

(...)

III. Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento.

(...)

V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.

Portanto, incidem, na espécie, por analogia, as Súmulas 182/STJ ("É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada") e 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").

VI. Levando-se em consideração a inadmissibilidade do presente Agravo Regimental, o seu não conhecimento impede qualquer pronunciamento do STJ sobre o respectivo mérito recursal.

VII.
Agravo Regimental não conhecido.

(AgRg na Rcl 23.177/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 06/04/2015)”

No caso em análise, verifica-se que
que

o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Jaci Formigosa de Lima em face do Município de Belém,

julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Município recorrente a pagar à autora da ação, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 19.071,25 (dezenove mil, setenta e um reais e vinte e cinco centavos), e a, título de danos materiais, da quantia de R$ 250,80 (duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

Entretanto, ao analisar as razões do recurso de Apelação interposto pelo
Município de Belém
, constatei que o apelante basicamente reproduziu a contestação apresentada dos autos (
ID 32127638 - Pág. 1/14)
, sem fazer menção aos fundamentos expostos na sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

Deste modo, é notório que o referido recurso de Apelação não comporta relação com a sentença recorrida, não restando outra alternativa que não seja o não conhecimento do recurso, visto que a
violação ao princípio da dialeticidade
se encontra configurada.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA.
Apelo voltado apenas para reiterar as razões defensivas. Inexistência de impugnação minimamente específica em face dos fundamentos do julgado. Mera reprodução literal da contestação. Devolutividade inexistente. Ofensa ao princípio da dialeticidade. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/SP - AC: 10306103320208260001 SP 1030610-33.2020.8.26.0001, Relator: Márcio Boscaro, Data de Julgamento: 17/03/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REGULARIDADE FORMAL – RAZÕES DE APELO – DIALETICIDADE – MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – NÃO-CONHECIMENTO -
Para ser conhecido, o recurso deve trazer, em suas razões, fundamentos que impugnem validamente a sentença, pena de não ser preenchido o requisito da regularidade formal - A mera repetição literal da peça contestatória e da inicial de reconvenção nas razões de apelação, sem que haja impugnação especifica às razões de decidir da sentença, impede que o recurso seja conhecido, ante a aplicação do princípio da dialeticidade ao caso. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/AM - AC: 06123825820188040001 Manaus, Relator: Domingos Jorge Chalub Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/11/2022)

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. CÓPIA FIEL DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - O presente recurso não deve ser conhecido, vez que não trouxe, em seu bojo, qualquer fundamentação capaz de rebater os argumentos lançados na r. sentença proferida em primeiro grau, consistindo em cópia fiel da contestação, o que caracteriza violação ao princípio da dialeticidade.
II - Nos termos do § 11 do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, a majoração dos honorários é uma imposição na hipótese de se negar provimento ou rejeitar recurso interposto de decisão que já havia fixado honorários advocatícios sucumbenciais, respeitando-se os limites do § 2º do citado artigo. Para tanto, deve-se levar em conta a atividade do advogado na fase recursal, bem como a demonstração do trabalho adicional apresentado pelo advogado. III - Nesse sentido, majoro em 2% (dois pontos percentuais) os honorários fixados pelo MM. Juízo a quo, a cargo da CEF em favor da parte autora.
IV - Apelação não conhecida.
(TRF-3 - ApCiv: 50045156120204036114 SP, Relator: Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇAO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE MÚTUO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE DEPÓSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DO VALOR EQUIVALENTE DO BEM DADO EM GARANTIA. IRRESIGNAÇÃO DO DEVEDOR.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS CONTIDOS NA CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO EFETIVA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJ/RJ - APL: 00153535920098190067, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 16/04/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)

PROCESSUAL CIVIL - RAZÕES RECURSAIS - MERA CÓPIA (REPETIÇÃO) DA CONTESTAÇÃO - AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE - OFENSA AO ARTIGO 1.010, II, DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM CONTRARRAZÕES - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
1. O Princípio da Dialeticidade ou Congruência Recursal exige que o recorrente enfrente os fundamentos específicos da decisão recorrida, sob pena de o recurso ser considerado inepto e inadmissível. 2. Dispõe o artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, que a apelação interposta deverá apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende demonstrar o desacerto da decisão, que leva ao pedido de reforma parcial ou total da mesma. 3. Verifica-se, no presente processo, que as razões de apelação são cópias dos termos da contestação, o que não se admite, na medida em que a apelante busca, através de seu recurso, a reforma da decisão de Primeiro Grau (sistemática lógica da processualística); e para que alcance tal resultado deve, por óbvio, indicar o erro da sentença. 4. No caso o apelante não se preocupou em rebater a fundamentação exposta na decisão impugnada, não traçando qualquer comentário que seja sobre o que foi ali exposto. Como se vê, as razões recursais não atacam os fatos e fundamentos jurídicos da sentença, sendo que, nos moldes em que interposto, o apelo inviabiliza a prestação jurisdicional e viola o Princípio da Dialeticidade. 5. Desta forma, verifica-se irregularidade na apelação, que não trouxe a este Tribunal qualquer alegação de equívoco a justificar a reforma da sentença. 6. Recurso de Apelação não conhecido. Decisão Unânime.
(TJ/PE - APL: 4912270 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 19/07/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 03/08/2018)”

Destarte, considerando que o Município recorrente não suscitou qualquer argumento capaz de ilustrar o desacerto da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, em razão da ausência de requisito de admissibilidade.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
30
de
abril
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/05/2026